Tribunal: TJES
Processo: 5002705-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Aracruz/ES, nos autos de ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada por HC CONFOLONIERI TRANSPORTES, que fixou multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 100.000,00, para compelir o banco à baixa de inscrição restritiva no prazo de 48 horas, diante de indícios de descumprimento de decisão anterior e de acordo celebrado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso padece de ausência de dialeticidade; (ii) estabelecer se é legítima e proporcional a fixação de astreintes para compelir o cumprimento da ordem judicial de exclusão de restrição creditícia
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso observa o princípio da dialeticidade ao impugnar os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento.

4.
A fixação de astreintes encontra amparo nos arts. 536 e 537 do CPC, constituindo meio legítimo de coerção indireta para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer.

5.
O dever de cumprir as decisões judiciais decorre do art. 77, IV, do CPC, e sua inobservância pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do § 2º do mesmo dispositivo.

6.
O juízo de origem identifica indícios de descumprimento da ordem judicial, bem como a inércia do agravante, que deixou transcorrer prazo para manifestação sem justificativa, legitimando a imposição da multa.

7.
O valor das astreintes deve ser fixado de modo suficiente para estimular o cumprimento da ordem judicial, consideradas as circunstâncias do caso concreto, inclusive o porte econômico da parte e o tempo de resistência.

8.
A multa diária fixada em R$ 2.000,00, limitada a R$ 100.000,00, mostra-se adequada e proporcional às peculiaridades da causa, não evidenciando excesso.

9.
A alegação de que a negativação decorre de débito diverso demanda dilação probatória, o que não autoriza, nesta fase processual, a reforma da decisão que visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A fixação de astreintes, com fundamento nos arts. 536 e 537 do CPC, constitui medida legítima para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. 2. O valor da multa cominatória deve ser suficiente para compelir o cumprimento da decisão judicial, à luz das circunstâncias do caso concreto, não se exigindo correspondência imediata com o valor da obrigação principal. 3. A alegação de inexistência de descumprimento que demande dilação probatória não afasta, em sede de agravo de instrumento, a manutenção da multa fixada para garantir a efetividade da tutela.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 77, IV e § 2º, 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada
:
Não há menção expressa a precedentes específicos no voto.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002705-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: H C CONFOLONIERI TRANSPORTES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Aracruz/ES, nos autos de ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada por HC CONFOLONIERI TRANSPORTES, que fixou multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 100.000,00, para compelir o banco à baixa de inscrição restritiva no prazo de 48 horas, diante de indícios de descumprimento de decisão anterior e de acordo celebrado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso padece de ausência de dialeticidade; (ii) estabelecer se é legítima e proporcional a fixação de astreintes para compelir o cumprimento da ordem judicial de exclusão de restrição creditícia
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso observa o princípio da dialeticidade ao impugnar os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento.

4.
A fixação de astreintes encontra amparo nos arts. 536 e 537 do CPC, constituindo meio legítimo de coerção indireta para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer.

5.
O dever de cumprir as decisões judiciais decorre do art. 77, IV, do CPC, e sua inobservância pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do § 2º do mesmo dispositivo.

6.
O juízo de origem identifica indícios de descumprimento da ordem judicial, bem como a inércia do agravante, que deixou transcorrer prazo para manifestação sem justificativa, legitimando a imposição da multa.

7.
O valor das astreintes deve ser fixado de modo suficiente para estimular o cumprimento da ordem judicial, consideradas as circunstâncias do caso concreto, inclusive o porte econômico da parte e o tempo de resistência.

8.
A multa diária fixada em R$ 2.000,00, limitada a R$ 100.000,00, mostra-se adequada e proporcional às peculiaridades da causa, não evidenciando excesso.

9.
A alegação de que a negativação decorre de débito diverso demanda dilação probatória, o que não autoriza, nesta fase processual, a reforma da decisão que visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A fixação de astreintes, com fundamento nos arts. 536 e 537 do CPC, constitui medida legítima para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. 2. O valor da multa cominatória deve ser suficiente para compelir o cumprimento da decisão judicial, à luz das circunstâncias do caso concreto, não se exigindo correspondência imediata com o valor da obrigação principal. 3. A alegação de inexistência de descumprimento que demande dilação probatória não afasta, em sede de agravo de instrumento, a manutenção da multa fixada para garantir a efetividade da tutela.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 77, IV e § 2º, 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada
:
Não há menção expressa a precedentes específicos no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela de urgência (Processo nº 5002229-88.2024.8.08.0006) ajuizada por
HC CONFOLONIERI TRANSPORTES
em face do Agravante, fixou multa por descumprimento de decisão judicial anterior (Id n. 41191220), no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), caso o recorrente não procedesse à baixa de inscrição restritiva no prazo de 48 horas.

Em suas razões recursais de Id nº 12347965, alega o agravante, em resumo, que i) “a manutenção da decisão interlocutória que ora se agrava, trará lesão grave e de difícil reparação ao Banco agravante, na medida em que este cumpriu os termos das decisões exaradas pelo MM. Juízo a quo, bem como os termos do acordo firmado com o Agravado”; ii) “o MM. Juízo a quo se baseou totalmente nas alegações autorais, sem aguardar a manifestação deste agravante quanto aos fatos.”; iii) a multa “(...) além de não possuir respaldo legal, não é amparada pela realidade fática, tendo em vista que inexistem fundamentos ou provas capazes de embasá-la.” e; iv) “(...) inexistem razões para aplicação de multa, visto a ausência de descumprimento do acordo ou qualquer ordem judicial, restando infundado a manutenção da decisão”.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de afastar a aplicação da multa ou, subsidiariamente, reduzir o quantum fixado.

Decisão lançada no Id n. 12404892 indeferindo o pedido liminar recursal pretendido pela parte Agravante.

Contrarrazões apresentadas por HC CONFOLONIERI TRANSPORTES no Id n. 13058010, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal por se tratar de peça genérica que não enfrenta especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a manutenção da multa diante da comprovação de nova negativação indevida realizada após a formalização do acordo.

Instada a se manifestar sobre a preliminar arguida (Id n. 15829851), a parte Agravante apresentou petição no Id n. 17127513 refutando a tese de ausência de dialeticidade e reiterando a fundamentação de seu recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO - Preliminar de não conhecimento

do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal

(Suscitada em Contrarrazões)

Inicialmente, aprecio a preliminar de não conhecimento recursal por violação ao princípio da dialeticidade, suscitada pela parte agravada em suas contrarrazões ao recurso.

Sustenta o recorrido que o recurso não deve ser conhecido, pois o banco agravante não teria enfrentado especificamente os fundamentos da decisão interlocutória, limitando-se a apresentar argumentos genéricos.

Contudo, da análise da peça recursal de Id n. 12347965, verifica-se que o Agravante expôs as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada, atacando diretamente a fixação da multa e o seu valor. O recorrente defendeu o cumprimento da obrigação e a desproporcionalidade da sanção, permitindo o exercício do contraditório e a delimitação da controvérsia por este Tribunal.

Assim, por entender que o recurso atende ao disposto no art. 1.016, inciso III, do CPC,
rejeito a preliminar e passo ao exame do mérito.

VOTO - MÉRITO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela de urgência (Processo nº 5002229-88.2024.8.08.0006) ajuizada por
HC CONFOLONIERI TRANSPORTES
em face do Agravante, fixou multa por descumprimento de decisão judicial anterior (Id n. 41191220), no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), caso o recorrente não procedesse à baixa de inscrição restritiva no prazo de 48 horas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Em suas razões recursais de Id nº 12347965, alega o agravante, em resumo, que i) “a manutenção da decisão interlocutória que ora se agrava, trará lesão grave e de difícil reparação ao Banco agravante, na medida em que este cumpriu os termos das decisões exaradas pelo MM. Juízo a quo, bem como os termos do acordo firmado com o Agravado”; ii) “o MM. Juízo a quo se baseou totalmente nas alegações autorais, sem aguardar a manifestação deste agravante quanto aos fatos.”; iii) a multa “(...) além de não possuir respaldo legal, não é amparada pela realidade fática, tendo em vista que inexistem fundamentos ou provas capazes de embasá-la.” e; iv) “(...) inexistem razões para aplicação de multa, visto a ausência de descumprimento do acordo ou qualquer ordem judicial, restando infundado a manutenção da decisão”.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de afastar a aplicação da multa ou, subsidiariamente, reduzir o quantum fixado.

Decisão lançada no Id n. 12404892 indeferindo o pedido liminar recursal pretendido pela parte Agravante.

Contrarrazões apresentadas por HC CONFOLONIERI TRANSPORTES no Id n. 13058010, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal por se tratar de peça genérica que não enfrenta especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a manutenção da multa diante da comprovação de nova negativação indevida realizada após a formalização do acordo.

Instada a se manifestar sobre a preliminar arguida (Id n. 15829851), a parte Agravante apresentou petição no Id n. 17127513 refutando a tese de ausência de dialeticidade e reiterando a fundamentação de seu recurso.

Pois bem.

Por meio da decisão lançada no Id n. 12404892, a Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva indeferiu o pedido liminar recursal pretendido pela parte Agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id n. 12404892), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Como destacado naquela oportunidade, a fixação de astreintes encontra amparo nos arts. 536 e 537 do CPC, sendo instrumento legítimo para compelir o cumprimento de obrigações de fazer. No caso, o juízo de origem identificou evidências de que o banco, mesmo após celebrar acordo e ser intimado para se manifestar sobre o alegado descumprimento, deixou o prazo transcorrer in albis, o que motivou o arbitramento da multa.

É dever de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação (art. 77, IV, do CPC). Tanto que a violação deste dever constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta (art. 77, § 2°, do CPC).

Não há balizas objetivas para a fixação do valor da multa. Em todo caso, ele deve ser o suficiente para estimular o cumprimento da ordem judicial. Por isso que, diante das circunstâncias do caso concreto (situação econômica das partes, tempo de resistência do devedor, vantagens por ele carreadas com o descumprimento, inércia injustificada etc.), o quantum pode superar aquele que se atribui ao bem jurídico visado, principalmente, pelo longo período de tempo em que, de forma injustificada, a ordem judicial foi desprezada.

Esse ponto merece realce, porque, na hipótese de fixação de multa diária, a relação de proporcionalidade entre o valor da obrigação principal e o da multa não deve ser vista como uma parte isolada no final do processo, mas como uma etapa que se inicia com uma decisão judicial, se desenvolve com desprezo por ela, se encerra com o seu cumprimento.

Feitas tais considerações, deve-se atender para o fato de que a multa fixada na decisão fustigada somente será aplicada se o requerido, ora agravante, não cumprir a determinação judicial, conduta que pode ser perfeitamente evitada, não ocorrendo, assim, prejuízo ao agravante em cumprir o comando judicial, especialmente no caso em apreço, em que foi devidamente intimado para se manifestar e deixou transcorrer o prazo sem apresentar qualquer justificativa.

Dessa forma entendo que a multa arbitrada, na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de 100.000,00 (cem mil reais), não se mostra desproporcional, tendo como base as peculiaridades da causa, o lapso temporal e o porte econômico do agravante.

Além disso, a alegação de que a negativação se refere a débito diverso não restou cabalmente demonstrada nesta fase, exigindo maior dilação probatória na origem, o que não autoriza, por ora, a reforma da decisão que visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALD
ARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)

Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar